Tribunal: TCU
Processo: 028.343/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo de desestatização para acompanhar a concessão do lote rodoviário denominado Rodovia de Integração do Sul (RIS), composto pelas rodovias BR-101/RS, BR-290/RS, BR-386/RS e BR-448/RS. Análise de segundo, terceiro, quarto e quinto estágios do acompanhamento do processo de outorga.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento de desestatização, sob a forma de concessão, do lote rodoviário denominado Rodovia de Integração do Sul (RIS), composto pelas rodovias BR-101/RS, BR-290/RS, BR-386/RS e BR-448/RS, segundo o rito da Instrução Normativa-TCU 46/2004, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. aprovar, com fundamento no art. 3o, incisos II, III, IV e V, da IN/TCU 46/2004, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto estágios do acompanhamento do processo de outorga de concessão do lote rodoviário denominado Rodovia de Integração do Sul (RIS), composto pelas rodovias BR-101/RS, BR-290/RS, BR-386/RS e BR-448/RS; 9.2. considerar não cumpridas as determinações dos subitens 9.2.9, 9.2.22.i e 9.2.23 do Acórdão 1174/2018-TCU-Plenário , dispensando-as de monitoramento; 9.3. considerar em cumprimento a determinação do subitem 9.3.1 do Acórdão 1174/2018-TCU-Plenário , sem prejuízo da continuidade do monitoramento da decisão em processo anual de contas da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT); 9.4. considerar cumpridas as demais determinações do Acórdão 1174/2018-TCU-Plenário ; 9.5. considerar não implementadas as recomendações dos subitens 9.4.1 e 9.4.2 do Acórdão 1174/2018-TCU-Plenário , dispensando-as de monitoramento; 9.6. considerar implementadas as demais recomendações do Acórdão 1174/2018-TCU-Plenário ; 9.7. dar ciência, com base no art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) que, no contrato celebrado em decorrência do processo de desestatização da Rodovia de Integração do Sul (RIS), não foram contemplados os ajustes previamente determinados pelo TCU, por ocasião do Acórdão 1174/2018-TCU-Plenário , no que diz respeito à: 9.7.1. correção do cálculo do percentual do Fator D relativo aos investimentos de implantação dos equipamentos de detecção e sensoriamento de pista, tendo persistidos os erros de referência previamente encontrados nas planilhas, conforme item 9.2.9 do acórdão; 9.7.2. obrigatoriedade de rescisão dos contratos do Poder Concedente referentes a obras de qualquer natureza previamente à assunção da rodovia pela concessionária, conforme itens 9.2.22.i e 9.2.23 do acórdão; 9.8. arquivar os presentes autos, com fundamento no disposto no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.